Tribunal: TJPA
Processo: 0801827-86.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801827-86.2021.8.14.0074

APELANTE: JHONYS FRANCISCO PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO GENÉRICO E DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VOTO-VISTA PARCIALMENTE CONVERGENTE. INCORPORAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PELO RELATOR. DELIMITAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REAPLICAÇÃO DO EXAME PSICOLÓGICO. SETOR DE PSICOLOGIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. COMISSÃO DE OFICIAIS PSICÓLOGOS. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE BANCA ESPECIALIZADA COM SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do candidato, reformando sentença de improcedência para reconhecer a nulidade de sua eliminação em exame psicotécnico realizado no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2020.

2.

O candidato, aprovado na prova objetiva, foi considerado inapto na avaliação psicológica mediante relatório genérico, sem motivação concreta e individualizada acerca dos critérios técnicos que ensejaram sua contraindicação.

3.

Após a prolação do voto do Relator, houve pedido de vista formulado pelo Desembargador Edmar Silva Pereira, que apresentou voto convergente em parte, acrescendo fundamentação complementar quanto à forma de realização da nova avaliação psicológica e à definição do órgão competente para sua reaplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de motivação individualizada no exame psicotécnico implica nulidade do ato administrativo de eliminação do candidato; (ii) se, reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, é admissível o ingresso automático do candidato no certame; e (iii) qual o órgão competente e a forma juridicamente adequada para realização do novo exame psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exigência de exame psicotécnico em concurso público revela-se legítima quando prevista em lei e no edital, desde que fundada em critérios objetivos, científicos, impessoais e passíveis de revisão, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal.
6. A disponibilização de relatório psicológico genérico, desacompanhado da indicação específica dos fatores, índices, características ou parâmetros que motivaram a contraindicação do candidato, configura vício de motivação do ato administrativo, em afronta aos princípios da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

7. O controle jurisdicional exercido na hipótese restringe-se à aferição da legalidade do procedimento administrativo, sem indevida substituição da banca examinadora ou incursão no mérito administrativo propriamente dito.

8. Reconhecida a nulidade do exame psicotécnico, mostra-se inviável o ingresso automático do candidato no cargo público, impondo-se sua submissão a nova avaliação psicológica, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1009 da Repercussão Geral (RE 1.133.146/DF).

9. A nova avaliação psicológica deve observar rigorosamente os critérios objetivos previstos no edital originário, vedada a criação superveniente de exigências, métodos ou parâmetros distintos daqueles aplicados aos demais candidatos, em observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da segurança jurídica.

10. O voto-vista parcialmente convergente apresentado pelo Desembargador Edmar Silva Pereira agregou fundamentação complementar relevante quanto à delimitação da autoridade responsável pela reaplicação do exame psicológico, entendimento posteriormente incorporado pelo Relator.

11. Fixou-se que a nova avaliação psicológica deverá ser promovida pela própria Administração Pública, preferencialmente por intermédio do Setor de Psicologia da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante comissão composta por Oficiais Psicólogos da Corporação, ou, subsidiariamente, na hipótese de impossibilidade administrativa, por banca especializada integrada por psicólogos devidamente inscritos no Conselho Regional de Psicologia e habilitados em avaliação psicológica, sempre sob supervisão direta da Administração Pública.

12. Vedada a realização do exame por banca genérica ou por órgão estranho à estrutura administrativa responsável pela condução do certame, em razão da necessidade de preservação da especialidade técnica, da lisura do procedimento e da isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É nulo o exame psicotécnico realizado em concurso público quando o ato administrativo de contraindicação do candidato não apresenta motivação clara, específica e individualizada.

2.

Declarada a nulidade do exame psicológico, é indispensável a realização de nova avaliação psicológica, vedado o ingresso automático do candidato no cargo público.

3.

A reaplicação do exame psicológico deve ocorrer sob supervisão da Administração Pública, preferencialmente por intermédio do Setor de Psicologia da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante comissão de Oficiais Psicólogos, ou, subsidiariamente, por banca técnica especializada, observados os critérios objetivos previstos no edital e na legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 9º a 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, RE 1.133.146/DF (Tema 1009 da

Repercussão Geral); STF; STJ, REsp 1.444.840/DF; STJ, AgRg no RMS 32.388/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade do exame psicotécnico realizado e determinar a submissão do recorrido a novo exame de avaliação psicológica, a ser promovido pela Administração Pública, preferencialmente por intermédio do Setor de Psicologia da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante comissão de Oficiais Psicólogos da Corporação, ou, subsidiariamente, por banca técnica especializada, observados os critérios objetivos previstos no edital e na legislação de regência,
nos termos do voto do Desembargador Relator
,
acrescido das fundamentações constantes do voto-vista parcialmente convergente
.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 11 de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de (ID nº 27308987), por meio da qual foi conhecido o recurso de
Apelação Cível
interposto por
JHONYS FRANCISCO PINHEIRO
e a ele foi dado provimento, a fim de
reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
.

Historiando os fatos, o ora agravado ajuizou a ação narrando que participou de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo EDITAL NO 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, sendo aprovado na 1° Etapa (Prova de Conhecimentos), todavia, na 2ª Etapa (Exame de Avaliação Psicológica), foi considerado contraindicado.

Relatou que, dentro do prazo previsto no edital, solicitou entrevista individual com psicólogo da banca e respectivo laudo, porém, no local o funcionário apenas entregou um relatório psicológico, o qual não apresenta motivação, nem indicava quais características prejudiciais ou restritivas incidiram na contraindicação do candidato.

Expôs que, por não ter entendido o motivo de sua contraindicação, solicitou entrevista técnica com dois psicólogos particulares, que refizeram os testes utilizados no exame psicológico e emitiram parecer favorável à sua recomendação.

Destacou que interpôs recurso administrativo, juntando os laudos particulares, no entanto, foi indeferido sem que fosse apresentada qualquer motivação.

Pleiteou tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do ato que o declarou contraindicado, e ao final, a procedência do pedido, para anulação do ato ou aplicação de novo exame de avaliação psicológica.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência (ID nª 16683606).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID nº 16683612).

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 16683705).

Em decisão monocrática registrada sob o ID nº 27308987, conheci do recurso interposto e lhe dei provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (ID nº 28530281).

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a legalidade do exame psicotécnico realizado, argumentando que este obedeceu estritamente aos critérios objetivos previstos na Lei Estadual nº 6.626/2004 e no edital do certame.

O agravante transcreve diversos artigos da referida lei (arts. 9º a 14) para demonstrar que o perfil profissiográfico exigido — abarcando características como controle emocional, liderança, agressividade e sociabilidade — está positivado em norma legal, afastando a alegação de subjetividade.

O ente estatal defende que a apresentação de laudo particular unilateral pelo candidato não possui o condão de desconstituir a avaliação oficial realizada pela banca examinadora, a qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, invoca o Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo e os critérios de correção, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.

Subsidiariamente, o Estado do Pará requer a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 1009 do STF (RE 1.133.146).

Argumenta que, na hipótese de manutenção da declaração de nulidade do exame psicotécnico, a consequência jurídica deve ser a submissão do candidato a uma nova avaliação, e não a sua aprovação automática ou ingresso direto na corporação sem a devida aprovação nesta etapa essencial.

Ao final, pugna o Agravante pelo exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, caso contrário, que o recurso seja submetido à Turma Julgadora para que seja provido, reformando-se a decisão monocrática para negar provimento à apelação do autor.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29060184).

É o relatório. Após a prolação do voto deste Relator, o Des. Edmar Silva Pereira pediu vista dos autos, vindo posteriormente a proferir voto parcialmente convergente.

VOTO

VOTO INICIAL DO DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso reside na controvérsia acerca da legalidade e da objetividade dos critérios empregados na avaliação psicológica que culminou na eliminação do candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar, bem como na consequente tese de que, reconhecida a nulidade do referido exame, é juridicamente indispensável a submissão do recorrido a nova avaliação psicológica, sendo vedado o seu ingresso automático na corporação, conforme orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1009 da Repercussão Geral.

No caso concreto, impende assinalar, de início, que o concurso público consubstancia procedimento administrativo destinado a aferir as aptidões pessoais dos candidatos, com vistas à seleção daqueles que se revelem mais capacitados ao exercício de cargos e funções públicas. Incumbe ao Estado, no âmbito de sua competência constitucional, verificar não apenas a capacidade intelectual e física, mas também a higidez psíquica dos interessados, especialmente quando se cuida de cargos que envolvem risco elevado, sendo escolhidos aqueles que conseguem superar os desafios impostos no processo seletivo.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, autoriza expressamente a Administração Pública a estabelecer requisitos específicos para o ingresso em cargos públicos, desde que previstos em lei e previamente definidos em normas que assegurem a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Tal previsão visa garantir que o certame seja regido por critérios objetivos e transparentes, assegurando igualdade de condições a todos os candidatos.

Nesse contexto, é legítima a exigência de exame psicotécnico para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, desde que haja expressa previsão legal e editalícia, conforme reafirmado pela Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.626/2004 estabelece, em seu artigo 9º, §§ 7º e 8º, os parâmetros legais para a avaliação psicológica, enquanto o Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, regulamenta minuciosamente a segunda etapa do certame, descrevendo as técnicas, instrumentos, critérios de indicação e contraindicação, bem como os critérios objetivos de corte.

Todavia, não obstante a existência de previsão legal e editalícia, a análise dos autos revela que o ato administrativo que culminou na reprovação do autor carece de fundamentação mínima, clara e individualizada. O candidato recebeu apenas relatório genérico, que se limita à reprodução das disposições editalícias e à descrição abstrata dos testes aplicados, sem explicitação das razões concretas que motivaram a sua eliminação.

Tal deficiência de motivação inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, pois impede o candidato de compreender, de forma efetiva, os fundamentos técnicos de sua inaptidão. Trata-se, portanto, de ilegalidade que autoriza o controle jurisdicional do ato administrativo, sem que isso importe em indevida incursão no mérito administrativo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em concursos públicos está condicionada à presença concomitante de três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO.
NECESSIDADE DE NOVO EXAME.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo.

2. Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou
a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame
. Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.

3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes.

(STJ - REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO
. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos, tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na Administração).

2. Esse entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência desta Corte, que admite a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso.

3.
No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica.

4 A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.

5. Agravo Regimental desprovido.

( AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue idêntica orientação, conforme se extrai, dentre outros, dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA REPROVAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVO
. CARACTERIZADO.

AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

In casu deve ser mantida a decisão

agravada que negou seguimento a apelação do agravante

(ESTADO DO PARÁ),
face a comprovação que não foi oportunizado ao candidato ciência à cerca dos motivos e critérios utilizados pela Banca examinadora para eliminação do candidato, evidenciando a aplicação de exame psicológico com critério subjetivo, além da expressa manifestação de inexistência de revisão ou reconsideração do teste aplicado, o que indica a ausência de recurso da decisão, em violação ao contraditório e ampla defesa
.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo conhecido,

mas improvido, mantendo-se a decisão agravada à

unanimidade.”

(2018.03427815-69, 194.827, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES

NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO

PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27).

AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL - FORMAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA

REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. NULIDADE.

CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME COM

EXITO PELO CANDIDATO COM APROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

In casu deve ser mantida a decisão agravada que deu provimento a apelação, monocraticamente,
anulando o

exame psicotécnico do candidato agravado por edital não

esclarecer os critérios de avaliação na realização do exame,

em desobediência a norma que regulamenta a aplicação do

exame psicológico em concurso público, ex vi art. 3.º da

Resolução n.º 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia,

evidenciando a aplicação de exame psicológico com critério

subjetivo
de forma contrária as exigências definidas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Agravo conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão agravada à unanimidade.” (2018.03427990-29, 194.829, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO -
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO
COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto. 1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. 2.2. Inexistindo no edital do concurso, os critérios previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade. 3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.” (2018.00441808-43, 185.389, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-06).

Contudo, reconhecida a nulidade do exame psicotécnico, a jurisprudência é igualmente firme em vedar a aprovação automática do candidato. Essa questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1009 da Repercussão Geral
, cuja
tese fixada
, em inteiro teor, é a seguinte:

“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital,
é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para o prosseguimento no certame
.”
(RE 1.133.146/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).

A Suprema Corte assentou que a exigência de um novo exame psicotécnico, constitui requisito legal inafastável, destinado à preservação da segurança pública e da eficiência do serviço estatal. Permitir o ingresso sem avaliação válida implicaria dispensa judicial de requisito legal, em afronta à separação de poderes.

Assim, ainda que o candidato tenha logrado êxito nas etapas subsequentes do certame, na condição
sub judice
, tal circunstância não dispensa a realização de novo exame psicológico. As etapas do concurso são autônomas, e a aptidão psíquica não pode ser presumida a partir da aprovação em provas físicas ou exames médicos.

A determinação de novo exame não invalida as fases já superadas, mas condiciona a matrícula no Curso de Formação de Praças à aprovação nessa etapa específica, evitando-se a chamada “aprovação automática” por via judicial, expressamente repelida pelo Tema 1009 do STF.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 1009 da Repercussão Geral e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reconhecer a nulidade do exame psicotécnico realizado
, determinando que a Administração Pública
submeta o recorrido a novo exame de avaliação psicológica
, pautado em critérios rigorosamente objetivos, com adequada publicidade e motivação do resultado,
ficando o prosseguimento no certame e a matrícula no Curso de Formação de Praças condicionados à aprovação nessa nova avaliação
,
mantidos hígidos os demais atos regularmente praticados
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

VOTO DO DES. EDMAR SILVA PEREIRA (VISTOR):

VOTO CONVERGENTE EM PARTE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática de (ID nº 27308987) proferida pelo relator, que conheceu o recurso de Apelação Cível interposto por JHONYS FRANCISCO PINHEIRO e deu provimento, para reformar a sentença do Juízo a quo e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Na origem, o ora agravado ajuizou a ação aduzindo que participou de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo EDITAL NO 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, obtendo sua aprovação na Prova de Conhecimentos, correspondente a 1° Etapa, contudo, foi considerado inapto pelo relatório psicológico do Exame de Avaliação Psicológica, aplicado na 2ª Etapa.

Descreveu que, dentro do prazo previsto no edital, solicitou entrevista individual com psicólogo da banca e respectivo laudo, conforme previsão editalícia. Todavia, apenas recebeu um relatório psicológico, o qual apenas indicava de forma genérica os testes, sem apresentar motivação específica, com a indicação das características prejudiciais ou restritivas que incidiram na contraindicação do candidato.

Destacou que interpôs recurso administrativo que foi indeferido sem a apresentação de motivação.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 16683705).

Em decisão monocrática (ID nº 27308987), o relator conheceu e deu provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID nº 28530281).

Nas razões do recurso, o Estado do Pará defende a legalidade do exame psicotécnico aplicado, sustentando que sua realização observou os parâmetros objetivos estabelecidos na Lei Estadual nº 6.626/2004 e no edital do certame. Alega, ainda, que o laudo particular produzido unilateralmente pelo candidato não é apto a afastar as conclusões da avaliação oficial promovida pela banca examinadora, a qual é revestida de presunção de legitimidade e veracidade.

De forma subsidiária, requer a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 1009 do STF (RE 1.133.146). Sustenta que, caso seja mantida a nulidade do exame psicotécnico, a providência juridicamente adequada consiste na submissão do candidato a nova avaliação, e não em sua aprovação automática ou no ingresso direto na corporação sem a necessária aprovação nessa fase, reputada essencial ao certame.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29060184).

Na ocasião do seu julgamento, em que pese o notável voto externado pelo Eminente Relator, manifestei-me requerendo vista, com o objetivo de proceder a uma análise mais aprofundada das questões suscitadas, a fim de melhor formar convicção acerca da controvérsia jurídica em julgamento.

É o relatório.

Ab initio
, conforme já assinalado pelo Eminente Relator, conheço do presente Agravo Interno, visto que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Não obstante, entendo que cabe conferir ênfase adicional a alguns pontos que, a meu ver, reforçam a convicção no sentido do parcial provimento do recurso.

A controvérsia central do presente recurso consiste em examinar a legalidade e a objetividade dos critérios adotados na avaliação psicológica que resultou na eliminação do candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar, bem como em definir se, uma vez reconhecida a nulidade desse exame, impõe-se juridicamente a realização de nova avaliação psicológica pelo recorrido, sendo inadmissível seu ingresso automático na corporação, nos termos da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1009 da Repercussão Geral.

No caso concreto, cumpre registrar, de início, que no âmbito do Estado do Pará, a Lei nº 8.342/2016, que alterou a Lei nº 6.626/2004, dispõe, em seu art. 10º, §1º, acerca dos parâmetros normativos aplicáveis à avaliação psicológica. De igual modo, o Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, disciplina de forma detalhada a segunda fase do certame, especificando as técnicas e os instrumentos a serem utilizados, os critérios de indicação e contraindicação, bem como os parâmetros objetivos de eliminação.

Com efeito, embora a Administração Pública detenha discricionariedade técnica para aferir a aptidão psicológica dos candidatos, tal prerrogativa não a exime do dever de explicitar, de maneira minimamente clara, concreta e individualizada, os fundamentos que embasaram a conclusão pela contraindicação.

No caso em exame, verifica-se que ao candidato foi disponibilizado apenas relatório genérico, desprovido de elementos específicos acerca de seu desempenho, limitando-se o documento à reprodução de disposições editalícias e à referência abstrata aos testes aplicados, sem demonstrar, de modo objetivo, quais traços, índices, características ou resultados efetivamente ensejaram sua eliminação do certame.

Nessa perspectiva, a irregularidade constatada configura vício de legalidade passível de controle jurisdicional, o qual se limita à verificação da observância dos princípios e regras que vinculam a atuação administrativa, notadamente os deveres de motivação, publicidade, razoabilidade e respeito às garantias processuais do candidato. Não se está, portanto, diante de indevida substituição do julgador à banca examinadora ou de incursão no mérito administrativo propriamente dito, mas, sim, do legítimo exercício da função jurisdicional de controle da juridicidade do ato administrativo, quando este se afasta dos pressupostos mínimos exigidos pelo ordenamento

Nessa senda, uma vez reconhecida a nulidade do exame psicotécnico, a orientação jurisprudencial se consolidou no sentido de afastar a possibilidade de aprovação automática do candidato, como se depreende do Tema 1009 da Repercussão Geral, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para o prosseguimento no certame.” (RE 1.133.146/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).

Convém ressaltar que a nova avaliação psicológica, deverá ser promovida pela própria Administração Pública, por intermédio da banca examinadora oficialmente incumbida da condução do certame, vedada a substituição dessa etapa por laudo particular ou por qualquer forma de aproveitamento automático.

Isso se deve em razão da aferição da aptidão psicológica para o ingresso em cargo público, especialmente em carreira policial, insere-se no âmbito da atividade administrativa vinculada ao edital e à legislação de regência, devendo ser realizada segundo parâmetros uniformes, impessoais e previamente estabelecidos, de modo a preservar a integridade do concurso público.

A propósito, a reaplicação do exame deve observar rigorosamente os mesmos critérios objetivos previstos no instrumento convocatório, sem criação superveniente de exigências, métodos ou parâmetros diversos daqueles originalmente impostos aos demais candidatos. Tal exigência decorre diretamente dos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da segurança jurídica, os quais impedem que o recorrido seja submetido a procedimento distinto daquele aplicado aos demais concorrentes, seja para beneficiá-lo indevidamente, seja para impor-lhe ônus mais gravoso.

Pelo exposto, acompanho o voto do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade do exame psicotécnico realizado, determinando que a Administração Pública submeta o recorrido a novo exame de avaliação psicológica, sob os mesmos critérios editalícios, em isonomia com os demais candidatos, utilizando parâmetros rigorosamente objetivos, realizando a adequada publicidade e motivação do resultado, ficando o prosseguimento no certame e a matrícula no Curso de Formação de Praças condicionados à aprovação nessa nova avaliação.

No tocante a aplicação do novo exame psicológico, uma vez que a banca originariamente contratada para a execução material da etapa do certame encontra-se desfeita, este deverá ser realizado por intermédio do órgão administrativo competente, posto que o concurso público, ainda que operacionalizado por entidade executora, permanece sob a titularidade, supervisão e responsabilidade da Administração Pública, a quem incumbe assegurar a regularidade de todas as suas fases. Nessa senda, vedada a realização do exame por banca genérica ou por órgão estranho à estrutura de avaliação psicológica do certame, ante a natureza privativa da atividade e a necessidade de preservação da isonomia, da especialidade técnica e da lisura do procedimento

Conquanto,
DIVIRJO
apenas no tocante a delimitação de indicação do aplicador do novo exame psicológico do candidato, considerando que não restou clara a definição, pelo que deverá ser
promovido pela Administração Pública, por intermédio do Setor de Psicologia da Polícia Militar do Pará, mediante comissão de Oficiais Psicólogos da Polícia Militar, ou, na impossibilidade administrativa de sua realização direta, por banca especializada composta por psicólogos devidamente inscritos no CRP e habilitados em avaliação psicológica, sempre sob supervisão da Administração Pública
.

É como voto.

DISPOSITIVO:

Após a prolação do voto convergente em parte do Des. Edmar Silva Pereira, este Relator passa a incorporar as relevantes ponderações acrescidas por Sua Excelência, especialmente no que concerne à delimitação da autoridade competente para a realização do novo exame psicológico.

Examinando detidamente os fundamentos lançados no voto-vista, verifica-se que as considerações apresentadas pelo eminente Desembargador EDMAR SILVA PEREIRA complementam, de forma tecnicamente adequada, a fundamentação anteriormente adotada por este Relator, conferindo maior precisão à forma de execução da nova avaliação psicológica determinada nos autos.

Com efeito, o voto convergente em parte bem explicita que a reaplicação do exame psicotécnico deverá ocorrer sob supervisão da Administração Pública, preferencialmente por intermédio do Setor de Psicologia da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante comissão de Oficiais Psicólogos da Corporação, ou, subsidiariamente, por banca especializada composta por profissionais devidamente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Psicologia, preservando-se, em qualquer hipótese, os princípios da isonomia, da impessoalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

Assim, embora mantidos integralmente os fundamentos anteriormente lançados quanto à nulidade do exame psicotécnico e à imprescindibilidade de submissão do candidato a nova avaliação psicológica, acolho as considerações complementares expendidas no voto convergente em parte, por reputá-las juridicamente pertinentes e consentâneas com a adequada execução da medida determinada.

Portanto, acompanho o voto convergente em parte do Des. EDMAR SILVA PEREIRA no ponto específico relativo à explicitação da autoridade responsável pela reaplicação do exame psicológico, mantidos os demais termos do voto anteriormente proferido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/05/2026